Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710554-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REACHLOCAL BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM MARKETING LTDA. AGRAVADO: LINK/BAGG COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REACHLOCAL BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM MARKETING LTDA. contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador – BA (ID 34167782). A agravante alega que foi subcontratada pela agravada para a execução de campanhas dos clientes dela por meio de marketing digital. Aduz que a parte agravante, comprovando a prestação de serviços, era quem emitia as faturas contra os clientes finais da agravada, ou seja, em prol de quem o serviço efetivamente era prestado, contudo, apontava-se para pagamento conta bancária da própria agravada. Argumenta que os documentos juntados com a inicial atenderam aos requisitos da Lei no 4.680/65 e do artigo 15 do Decreto no 57.690/66. Ressalta que, depois de prestar serviços solicitados nos PI’s de n. 058789, 059533, 059534, 059468, 059568 e 059569, em favor Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Infraestrutura e do Ministério da Agricultura, todos entes com sede em Brasília, e emitir correspondentes faturas aos clientes finais da agravada, não recebeu o correspondente pagamento (ID’s 66184935 a 66189181 da origem). Alega que o Juízo de origem desconsiderou que as obrigações acertadas entre a agravante e a agravada foram ajustadas a partir da sucursal que a ré mantinha em Brasília e que os clientes para quem foram prestados os serviços, também, estão localizados nesta capital. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo porque os autos podem ser remitidos para a Comarca de Salvador – BA. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja confirmada a competência da 13a Vara Cível de Brasília. É o relatório. DECIDO. No caso, o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, concedo à agravante a gratuidade de justiça e DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora